Tribunal: TJES
Processo: 5001300-36.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-36.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO DONIZETTI DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 5001300-36.2023.8.08.0056
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida no cumprimento de sentença individual derivado do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, ajuizado por Cláudio Donizetti de Souza Oliveira, que rejeitou a impugnação do ente público e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

2. A controvérsia decorre da cobrança dos efeitos financeiros retroativos da promoção funcional de servidores do TJES, deferida judicialmente com efeitos a partir da data da impetração (02/03/2016), mas implementada administrativamente apenas em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.169/STJ; (ii) estabelecer se há título executivo judicial exequível; (iii) determinar se a alegada ausência de disponibilidade financeira impede o cumprimento da obrigação de pagar; e (iv) verificar se os efeitos financeiros devem retroagir apenas até 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Tema 1.169/STJ, relativo à necessidade de prévia liquidação de sentenças genéricas em ações coletivas, não se aplica ao caso, pois o título executivo é líquido e permite apuração mediante cálculos simples.

5. O título executivo judicial é claro ao reconhecer o direito dos servidores à promoção com efeitos financeiros desde 02/03/2016, condicionando apenas o pagamento à existência de disponibilidade financeira e orçamentária.

6. A condição imposta no título judicial configura fato impeditivo do direito de crédito e, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de sua comprovação recai sobre o ente público.

7. O Estado do Espírito Santo não apresentou qualquer documento que comprove efetivamente a alegada indisponibilidade orçamentária ou o descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal no período de cobrança.

8. Cabe ao ente público, detentor exclusivo dos dados fiscais e orçamentários, demonstrar eventual impossibilidade financeira, sob pena de se impor ônus probatório excessivo e inviável ao servidor.

9. O cumprimento da obrigação de fazer (implementação administrativa da promoção em 2018) indica superação da condição fiscal, tornando exigível o crédito retroativo desde a data fixada no título judicial.

10. O pagamento por precatório ou RPV não impacta a despesa com pessoal, conforme art. 19, § 1º, IV, da LRF, afastando o argumento de limitação orçamentária para adiar o cumprimento da obrigação.

11.A pretensão de limitar os efeitos financeiros ao ano de 2018 contraria a coisa julgada formada no título, que fixou expressamente como termo inicial a data da impetração do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação cível conhecida e desprovida.

13. Tese de julgamento:
"
1.
O Tema 1.169/STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença derivado de mandado de segurança coletivo que contenha título líquido e certo.
2.
A condição suspensiva de disponibilidade orçamentária prevista em título executivo configura fato impeditivo, cujo ônus de prova recai sobre o ente público.
3.
A ausência de comprovação concreta da indisponibilidade financeira torna exigível o crédito retroativo desde a data fixada no título judicial.
4.
O pagamento do passivo via precatório ou RPV não integra a despesa com pessoal e não impede a exigibilidade do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; LRF (LC n.º 101/2000), art. 19, § 1º, IV; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n.º 5000528-85.2023.8.08.0052, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003328-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 04.09.2024; TJES, Mandado de Segurança n.º 100160009526, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 29.09.2016.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento:
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5001300-36.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO DONIZETTI DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 13914522, que, nos autos do
cumprimento de sentença individual do mandado de segurança coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000
, postulado por
CLÁUDIO
DONIZETTI DE SOUZA OLIVEIRA
, rejeitou a impugnação do ente público e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Em suas razões (id. 13914523), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema n° 1.169/STJ; (ii) a ausência de título executivo judicial, por entender que o acórdão coletivo não estabeleceu obrigação de pagar; (iii) o não implemento da condição de disponibilidade financeira e orçamentária, que tornaria a obrigação inexigível; e, (iv) subsidiariamente, que eventuais efeitos financeiros retroativos se limitem a contar do ano de 2018.

Em contrarrazões (id. 13914526), o apelado argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 14219320)

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001300-36.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO DONIZETTI DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 13914522, que, nos autos do
cumprimento de sentença individual do mandado de segurança coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000
, postulado por
CLAUDIO DONIZETTI DE SOUZA OLIVEIRA
, rejeitou a impugnação do ente público e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

No curso do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, foi reconhecido o direito à promoção dos servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), relativa ao ano de 2015, por meio dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015. Referida promoção foi implementada no ano de 2018, mas a presente ação foi ajuizada sob o fundamento de que os efeitos financeiros decorrentes dessa promoção são devidos retroativamente a partir de 02/03/2016, data da impetração do mandado de segurança.

A sentença de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Espírito Santo e, por consequência, homologou os cálculos do exequente, determinando a expedição do competente requisitório de pagamento, por entender que o título era exequível e a condição de disponibilidade orçamentária já havia sido superada.

O apelante, inconformado, interpôs o presente recurso sustentando, em síntese: (i) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema n° 1.169/STJ; (ii) a ausência de título executivo judicial, por entender que o acórdão coletivo não estabeleceu obrigação de pagar; (iii) o não implemento da condição de disponibilidade financeira e orçamentária, que tornaria a obrigação inexigível; e, (iv) subsidiariamente, que eventuais efeitos financeiros retroativos se limitem a contar do ano de 2018.

Pois bem.

De saída, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal porque observo que, de forma satisfatória, o recurso é apto a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Igualmente, afasto o pedido de suspensão do feito com base no Tema Repetitivo n.º 1.169/STJ, tal paradigma não se aplica à hipótese, pois:

[...] Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. [...]

A distinção se faz necessária na medida em que o crédito exequendo, oriundo do título judicial formado no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, afigura-se líquido, porquanto apurável mediante simples cálculos aritméticos, ao passo que o referido tema vinculante versa sobre a exequibilidade de sentenças genéricas, as quais demandam prévia liquidação.

Adentrando ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a exigibilidade da obrigação de pagar os valores retroativos decorrentes da promoção dos servidores do Poder Judiciário, concedida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

De início, é importante pontuar que, em julgamentos anteriores sobre a mesma matéria, vinha manifestando o entendimento de que o ônus de comprovar o implemento da condição financeira e fiscal, estabelecida no v. acórdão do mandado de segurança coletivo, recairia sobre a parte exequente. Entendia, naquelas oportunidades, que a ausência de comprovação por parte do servidor, levava a extinção do feito executivo.

Contudo, após reanálise da matéria e em nova e mais profunda reflexão sobre as nuances do caso e suas repercussões, revejo meu posicionamento e passo a adotar a tese a seguir exposta.

O título executivo judicial que fundamenta a presente execução, em seu dispositivo, foi claro ao estabelecer os parâmetros para o reconhecimento do direito dos servidores:

[...] 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016) (grifei)

A leitura atenta do dispositivo revela que o acórdão, embora tenha reconhecido que os efeitos financeiros da promoção retroagem à data da impetração (02/03/2016), impôs uma condição expressa para a materialização do pagamento.

A questão central, portanto, reside em definir a quem compete o ônus da prova acerca do implemento (ou não) de tal condição.

O direito do servidor (fato constitutivo) foi devidamente reconhecido no título judicial. A alegação de indisponibilidade financeira e orçamentária, por sua vez, configura fato impeditivo ao direito do credor de receber imediatamente a prestação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
1

Como tal, o ônus de comprovar a alegada indisponibilidade financeira e o extrapolamento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, durante o período da cobrança, recai inteiramente sobre o ente público devedor, o Estado do Espírito Santo.

Dito isso, é o ente público quem detém, com exclusividade, o acesso e o controle sobre os documentos contábeis, relatórios de gestão fiscal e demais dados orçamentários capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a sua situação financeira em determinado período. Exigir que o servidor, individualmente, produza tal prova seria impor-lhe um ônus probatório diabólico, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O Estado do Espírito Santo, tanto na impugnação (id. 13914514) quanto nas razões de apelação (id. 13914523), limitou-se a invocar genericamente a existência da condição, sem, contudo, colacionar aos autos qualquer documento ou relatório fiscal que comprovasse, concretamente, que o pagamento dos valores retroativos devidos ao apelado, no período em questão, implicaria a superação do limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A alegação, desprovida de lastro probatório idôneo, não é suficiente para obstar o direito do credor, já consolidado em título executivo judicial. A condição estabelecida no acórdão não pode ser interpretada como uma autorização para a Fazenda Pública se eximir indefinidamente de suas obrigações.

Além disso, no julgamento dos Embargos de Declaração n.º 5028645-73.2023.8.08.0024, esta Egrégia Câmara aprofundou a análise da matéria, reconhecendo que o título judicial foi cindido em uma obrigação de fazer (implementação da promoção em folha) e uma de pagar (os efeitos financeiros retroativos). Ficou assentado que a condicionante fiscal se aplicava à obrigação de fazer, e, uma vez que esta foi cumprida em 2018, a obrigação de pagar tornou-se plenamente exequível, especialmente porque o pagamento do passivo via precatório/RPV não impacta a despesa com pessoal, nos termos do art. 19, §1º, IV, da LRF.

É fato incontroverso, ademais, que a própria promoção foi administrativamente implementada em 2018, o que constitui forte indicativo de que a barreira fiscal foi superada. A conduta do apelante, portanto, corrobora a exigibilidade do crédito.

Por conseguinte, não prospera o pleito subsidiário para que os efeitos financeiros retroajam apenas a partir de 2018. O título é expresso ao fixar o termo inicial na data da impetração. A condição suspensiva referia-se à exigibilidade do pagamento, e não à constituição do direito. Uma vez superada a condição, tornou-se exigível todo o montante devido desde o marco estabelecido no acórdão, qual seja, 02 de março de 2016.

Nesse sentido, cito precedente deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – De acordo com os artigos 502 e 508, do CPC/15, a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. III -
Em relação à PROMOÇÃO 2015 dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), já transitado em julgado, para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores relacionados, fixando os efeitos financeiros, in casu, a partir da impetração (02.03.2016) e condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e existência de margem segura para atendimento aos limites da LRF.
[...]
V - Atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser mantido o comando sentencial. VI – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000528-85.2023.8.08.0052, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. [...]
3 – Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003328-14.2024.8.08.0000, Relator: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2024)

Portanto, ausente a comprovação do fato impeditivo por parte do devedor, a quem competia o ônus, e diante da clareza do título executivo, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 373 do CPC. O ônus da prova incumbe: [...] II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.